Tribunal: TJMMG
Processo: 2000564-17.2020.9.13.0003
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - INSURGÊNCIA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA O INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA DE INVESTIGADOS PELO
GAECO - NÚCLEOS DE PASSOS E DE VARGINHA/MINAS
GERAIS - PRESENÇA DE RISCO PARA A SEGURANÇA
PÚBLICA E A INSTRUÇÃO CRIMINAL - CONTINUIDADE
DELITIVA E INTERFERÊNCIA NA PRODUÇÃO DE PROVAS -
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo eproc n. 2000564-17.2020.9.13.0003 Relator: para o acórdão Des. James Ferreira Santos Relator: Des. Jadir Silva Julgamento: 22/10/2020 Decisão: Unânime EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA DE INVESTIGADOS PELO GAECO – NÚCLEOS DE PASSOS E DE VARGINHA/MINAS GERAIS – PRESENÇA DE RISCO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA E A INSTRUÇÃO CRIMINAL – CONTINUIDADE DELITIVA E INTERFERÊNCIA NA PRODUÇÃO DE PROVAS – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, recorrido o Juiz de Direito Titular da 2ª AJME e investigados Clésio Salgado de Carvalho e Rubens José Duarte, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por maioria, em dar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para reformar parcialmente a decisão de primeiro grau e decretar a prisão preventiva em desfavor dos militares n. 106.627-3, 2º Sgt PM Clésio Salgado de Carvalho, e n. 130.242-1, 3º Sgt PM Rubens José Duarte. Ficou vencido o Desembargador Jadir Silva, relator, que negou provimento ao recurso. Relator para o acórdão o Desembargador James Ferreira Santos. RELATÓRIO Trata-se de recurso em sentido estrito, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelos nobres representantes do Ministério Público da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Cássia e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) – Núcleos Passos e Varginha, em face da decisão proferida pelo Meritíssimo Juiz de Direito Titular da Segunda Auditoria Judiciária Militar, que indeferiu o pedido de prisão preventiva dos investigados (constante dos eventos 4 e 9 da medida cautelar originária). Constam dos autos que os nobres representantes do Ministério Público requereram a concessão de medidas de busca e apreensão domiciliar e a decretação de prisão preventiva em desfavor dos militares número 106.627-3, 2º Sgt PM Clésio Salgado de Carvalho, e número 130.242-1, 3º Sgt PM Rubens José Duarte; a concessão de medidas de busca e apreensão domiciliar nos endereços dos civis Anastácio Antônio Castro e José Lopes da Silva; a concessão de autorização judicial para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 que os agentes do Ministério Público, das polícias civil e militar tenham acesso a todos os dados e informações existentes nos aparelhos eletrônicos apreendidos, inclusive celulares, bem como todos estes sejam submetidos à perícia; e, por fim, o compartilhamento de todas as provas e elementos de provas colhidas em decorrência das buscas e apreensões e interceptações telefônicas, em momento oportuno, com autoridades policiais, órgãos de execução do Ministério Público e agentes responsáveis pela apuração administrativa e judicial de faltas funcionais (evento 1). Os referidos pedidos são decorrentes das diligências da Medida Cautelar n. 0000886-11.2019.9.13.0002, processo físico em tramitação na 2ª AJME. O Meritíssimo Juiz de Direito Titular da Segunda Auditoria Judiciária Militar decidiu pelo indeferimento do pedido de prisão preventiva em desfavor dos militares investigados e pelo deferimento da busca e apreensão domiciliar a fim de se permitir a elucidação dos fatos que, em tese, estão trazendo prejuízos para a sociedade civil organizada e também para a sociedade militar em razão da quebra dos princípios da hierarquia e disciplina. Afirmou que o deferimento das diligências era medida que naquele momento se impunha para viabilizar a produção de maior número de elementos de prova que colaborariam com a formação da opinio delicti, permitindo o eventual oferecimento de denúncia contra os supostos autores pela prática, em tese, dos crimes ambientais, de corrupção e de eventual crime de lavagem de dinheiro. Entendeu estarem configuradas as hipóteses previstas no artigo 172, letras “e”, “f” e “h”, do CPPM. Decidiu, ainda, pelo indeferimento de busca e apreensão na residência dos civis, por entender que a Justiça Militar possui jurisdição de natureza constitucional para processar e julgar os militares dos Estados nos crimes militares definidos em lei; que o civil, em caso de uma eventual ação penal, será processado e julgado perante a Justiça comum, não cabendo ao Juiz da Justiça Militar, que não é o Juiz natural do possível réu, deferir uma medida de busca e apreensão em desfavor deste indivíduo, o que deve ocorrer perante a autoridade Judiciária competente. Por fim, deferiu o acesso aos dados referentes aos objetos apreendidos e o compartilhamento de informações requeridos. Os nobres integrantes do parquet interpuseram embargos de declaração para sanar omissão na decisão proferida pelo Juízo “a quo”, integrando-a, via de consequência, com os fundamentos do pedido ministerial em relação às cautelares requeridas, com os necessários efeitos infringentes, de modo a decretar a prisão preventiva dos investigados. Acresceram, ainda, um pedido alternativo, no sentido de que, após a necessária integração da decisão, caso mantido o indeferimento da prisão preventiva, sejam impostas, concomitantemente com a busca e apreensão, as seguintes medidas cautelares em face dos investigados: 1) suspensão do exercício de função pública pelo requerido Rubens; 2) proibição de acesso e frequência ao quartel da Polícia Militar de Cássia e ao IEF/Passos; e 3) proibição de manter contato com os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 servidores do Núcleo Regional do IEF de Passos, da Polícia Ambiental de Passos e Cássia e com os demais investigados e testemunhas (Evento 7). Os embargos de declaração foram acolhidos, parcialmente, em relação à adoção das seguintes medidas cautelares em desfavor dos investigados: 1) Proibição de acesso e frequência ao Instituto Estadual de Florestas – IEF, localizado na cidade de Passos/MG ou de qualquer outra unidade do IEF; 2) Proibição dos investigados de manterem contato com os servidores do Núcleo Regional do IEF de Passos/MG, bem como com os demais investigados e testemunhas; 3) Proibição de realizar o serviço policial militar no âmbito externo, nas ruas, no cumprimento de missões, devendo realizar suas atividades no âmbito da Administração Policial Militar, em função a ser definida pelo Comandante direto dos policiais militares. – Evento 9 Insatisfeitos, os nobres representantes do Ministério Público estadual interpuseram o presente recurso em sentido estrito, com pedido de tutela recursal, aduzindo que a presença de requisitos para a decretação da prisão preventiva consistentes na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. No tocante à garantia da ordem pública, afirmaram que estamos diante de condutas isoladas de corrupção pelos recorrentes, mas de uma prática habitual e constante de um verdadeiro modo de proceder corrupto; que a persistência e constância das práticas ilícitas confere plausibilidade ao receio de reiteração criminosa; e que a gravidade em concreto dos crimes é latente, a justificar, por si só, a prisão preventiva. Arguiram que a gravidade superlativa dos crimes investigados decorre, principalmente, da infiltração de interesses ilícitos e criminosos dentro dos órgãos estatais responsáveis pelo combate à criminalidade, o que desestrutura todo o sistema de prevenção e repressão a delitos. Disseram que a investigação demonstrou que os recorridos recebiam vantagem econômica como recompensa pelo negligenciamento de diligências de fiscalização, por orientações de como dar fim a vestígios dos crimes bem como proceder em caso de atuação por outros agentes do Estado; e que os recorridos, na condição de policiais do meio ambiente, ao invés de combaterem a atividade delituosa, possuem, em realidade, inclinação e disposição para a sua prática. Ainda nesse ponto, aduziram, ainda, que os crimes apurados terão enorme repercussão sobretudo na imagem da honrada Polícia Militar de Minas Gerais o que somado à gravidade em concreto dos fatos e ao risco de reiteração criminosa, impõe a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. No que tange à conveniência da instrução criminal, asseveraram que pelo menos cinco condutas praticadas no curso da interceptação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 telefônica evidenciaram, concretamente, o risco de interferência na prova pelos investigados, assim descritos: 1) Conforme item 04 da ACIT/1° Ciclo e do Relatório de atividades n° 2019-020033232-001, registrado no dia 30/04/19, este documento público foi registrado com conteúdo ideologicamente falso, para justificar o deslocamento de CLÉSIO até a Fazenda Invernadinha, Município Delfinópolis, para “avalizar” a pretensão do proprietário do imóvel de suprimir árvores nativas sem autorização do IEF e sem risco de fiscalização pela Polícia Militar do Meio Ambiente; 2) conforme item 7 do ACIT 4 ciclo, no dia 14 de agosto de 2019, RUBENS orientou JOSUÉ (produtor rural que desmatou ilegalmente após comprar a omissão do militar e contratar com ele os serviços da máquina de esteira) a queimar as leiras do material lenhoso para ocultação dos vestígios da ação criminosa, o que de fato foi feito; 3) conforme item 8 do mesmo ACIT, no dia 16 de agosto de 2019, após autuação de JOSUÉ pelo desmate e queimada, por outra equipe de policiais do meio ambiente, RUBENS orientou JOSUÉ de que não poderia mencionar as conversas mantidas com ele, tanto para investigar o desmatamento e queimada, quanto para orientar a fazer recurso contra a atuação; 4) conforme ACIT 6 Ciclo, item 1, no dia 02 de dezembro de 2019, por meio de ligação telefônica, RUBENS orientou seu interlocutor a fraudar procedimento de regularização ambiental para obter a outorga de barramento, sob a falsa justificativa de que a represa era antiga e o interessado somente fez a manutenção, tudo isso com o objetivo de ocultar o crime praticado com a utilização da máquina de esteira do militar; 5) conforme Relatório 001 2019, datado de 09 de dezembro de 2019, o Sgt PM Antônio Carlos Martins solicita providencias contra o investigado CLÉSIO, pela prática de intimidação através de mensagens enviadas pelo aplicativo WhatsApp, ameaçando provocar apuração contra o militar por notícia de caça, em retaliação por ter aquele militar figurado como escrivão em IPM instaurado contra RUBENS. Afirmaram que essas condutas evidenciam a disposição dos recorridos para a produção de documentos falsos, supressão de vestígios e interferência na prova oral por meio de combinação de versões e intimidação, tudo o que for necessário para ocultar seus crimes e buscar impunidade. Argumentaram que, se os recorridos estão dispostos ao uso de ameaças contra policial militar que exerceu função de escrivão em IPM instaurado em desfavor de Rubens, mas que resvala em Clésio, evidente que possuem disposição para dissuadir, pela mesma forma, o testemunho daqueles que mantiveram contato e relações negociais com a dupla de policiais investigados. Concluíram que os outros investigados e as testemunhas doravante ouvidas correm concreto risco de sofrerem pressão e, consequentemente, risco corre o processo; e que a investigação demonstrou que os policiais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 militares tomaram parte na prática dos crimes ambientais o que torna evidente a periculosidade do grupo e a real possibilidade de intimidação de eventuais fontes humanas que desatendam aos interessados dos recorridos. Concernente à contemporaneidade da medida, invocaram a aplicação no disposto no art. 312, §2° do Código de Processo Penal comum, aduzindo que os fatos justificadores da prisão preventiva foram praticados e detectados no curso da interceptação telefônica, entre abril e dezembro de 2019; e, que a partir de dezembro de 2019 a interceptação passou a se mostrar menos produtiva em razão da provável desconfiança dos alvos de que estavam sendo monitorados uma das razões pelas quais foi suspensa. Disseram que, em dezembro de 2019, não requereram a busca e apreensão e a prisão preventiva neste juízo porque tinham a obrigação de avançar na apuração de fatos fortuitos e correlacionados aos presentes autos, envolvendo o coordenador do Núcleo Regional do IEF que tinha como uma das portas de entrada a corrupção do recorrido Rubens, fato que estava sendo apurado na Justiça comum. Disseram, ainda, que com apuração dos fatos correlatos, foi possível continuar a investigação no âmbito desta Justiça Militar. Ainda sobre a contemporaneidade da medida, sustentaram que, diante do dever de não omissão quanto à persecução penal do fortuito encontrado na investigação original, do dever de eficiência, da limitação objetiva de apuração concomitante de todos os fatos e da complexidade do caso concreto, não há como negar a contemporaneidade, já que a medida foi requerida na primeira oportunidade. Sobre a imprescindibilidade da prisão diante da insuficiência e inadequação das cautelares diversas, disseram que todas as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, no caso em tela, são inadequadas e insuficientes pelo que necessária a decretação da prisão preventiva dos recorridos. Ao final, requereram a prisão preventiva dos recorridos em desfavor dos militares número 106.627-3, 2º Sgt PM Clésio Salgado de Carvalho, e número 130.242-1, 3º Sgt PM Rubens José Duarte. Em Evento 13, indeferi o pedido de tutela de urgência. A eminente Procuradora de Justiça doutora Elba Rondino manifestou em parecer de Evento 22, in verbis: Pois bem, possuem toda razão os combativos representantes do Órgão Ministerial recorrentes, pouco havendo a acrescentar à peça de razões. Isso porque, pelo que se apurou até o momento, os crimes praticados pelos investigados revelam que eles, apesar de pertencentes à Polícia Militar de Minas Gerais, são pessoas de alta periculosidade e veteranos no cometimento de delitos, já que se valem da credibilidade depositada em seus cargos públicos para fomentar a prática de gravíssimas infrações ambientais, obtendo, com isto, uma série de vantagens indevidas, o que se mostra totalmente contrário às atribuições a eles conferidas enquanto integrantes da Polícia Militar do Meio Ambiente de Cássia-MG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Assim, não restam dúvidas de que o complexo esquema criminoso só poderá ser desmantelado por completo quando forem deferidas as suas segregações cautelares, uma vez que, do contrário, eles continuarão com as práticas delitivas de maneira clandestina, resguardados pelo poder de polícia a eles dispensado, valendo-se do “pacto de silêncio” mantido entre os envolvidos para dificultarem as investigações. Ademais, a gravidade dos crimes em tela acabou sendo reconhecida pelo juízo no momento em que foram aplicadas aos recorridos as genéricas medidas cautelares diversas da prisão (evento 9), as quais, contudo, mostram-se absolutamente ineficazes no caso concreto, justamente por não se relacionarem aos crimes em apuração, conforme exaustivamente demonstraram os Promotores de Justiça na irreparável peça de razões (evento 14 - fls. 12/13). Tratam-se os recorridos, desta maneira, de pessoas visivelmente perigosas e desajustadas socialmente, devendo a severidade estar presente em todos os momentos em que se analisa a situação de agentes públicos que cometem crimes dessa natureza, pois do contrário estar-se-ia contribuindo para a impunidade e o incentivo à prática de infrações de naturezas reconhecidamente graves, da mesma maneira quando acontecem precipitados indeferimentos de pleitos de prisões preventivas, como na hipótese. Infelizmente os imensuráveis impactos ambientais e as ameaças proferidas contra policial militar não foram suficientes para sensibilizar o juízo de 1º grau, não havendo como saber o que mais o Magistrado entende que deva ser feito para fazer cessar os graves crimes perpetrados pelos investigados. Os fatos incontroversos são que o Ministério Público está fazendo a sua parte no combate à criminalidade, enquanto o Juiz prolator da decisão recorrida trafega na contramão do que anseia a sociedade. Portanto, considerando os veementes indícios de autoria em crimes ambientais, corrupção passiva, falsidade ideológica e prevaricação, praticados por integrantes da Polícia Militar do Meio Ambiente de Cássia-MG, e estando os recorridos efetivamente a AMEAÇAR E CONSTRANGER TESTEMUNHAS, sem dúvida se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva dispostos nos artigos 254 e 255 do CPPM, quais sejam, prova do fato delituoso, indícios suficientes de autoria, garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, periculosidade do agente, segurança de aplicação da lei penal militar e necessidade de manutenção dos princípios de hierarquia e disciplina militares. De mais a mais, mostra-se necessário resguardar a credibilidade do Poder Judiciário, pois o que se pretende com a prisão não é apenas prevenir a prática de delitos dessa espécie, mas também manter intacta a confiança que os jurisdicionados depositam nos órgãos judiciais, merecendo a decisão recorrida, deste modo, imediata reforma, até mesmo para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, levar o judiciário ao descrédito, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante de todo o exposto, tendo o indeferimento das prisões preventivas ocorrido em desconformidade aos padrões legais e anseios sociais, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e total provimento do recurso interposto pelo Ministério Público (evento 14), reformando-se parcialmente as decisões de 1ª TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 instância (eventos 4 e 9), a fim de que sejam decretadas as prisões preventivas dos Sgt PM RUBENS JOSÉ DUARTE e Sgt PM CLÉSIO SALGADO DE CARVALHO, com fundamento nos artigos 254 e 255, ambos do Código de Processo Penal Militar. É o relatório. VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR PARA O ACÓRDÃO Eminentes pares, ouvi com atenção o brilhante voto do eminente relator – Desembargador Jadir Silva –, mas, com todo o respeito que lhe tenho e que expresso, publicamente e com frequência, peço vênia para dele divergir, em parte, conforme as razões que passo a explicitar. Como é sabido, a gravidade de um delito, por si só, não enseja o decreto da prisão preventiva, que, nos termos assentados pelo eminente Relator, com largo respaldo na jurisprudência e na doutrina, constitui exceção à regra, que não é outra, senão a liberdade das pessoas. Neste caso em comento, entretanto, vejo que não estamos diante de um delito que caracterize fato isolado na vida profissional dos investigados. Ao contrário, o que revelam os autos é a prevalência de uma conduta criminosa, orquestrada e até certo ponto sistêmica, para perpetrar não só os tipos do Código Penal Militar, como também aqueles previstos na Lei n. 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Os tipos do art. 308, 312 e 319 do CPM foram perpetrados em múltiplas e distintas ocasiões. Os investigados, sendo policiais militares lotados na Unidade de Polícia Ambiental e consequentemente encarregados da prevenção e repressão aos delitos cometidos contra o meio ambiente na área geográfica de sua responsabilidade, decidiram, de forma consciente e venal, pelo recebimento de vantagens indevidas, em razão da função policial que exercem. Durante o período de interceptação telefônica levada a cabo pelo Ministério Público com autorização judicial, restaram evidenciados, pelo menos, seis crimes de corrupção passiva praticados pelo investigado Clésio Salgado de Carvalho, um crime de corrupção passiva e um crime de prevaricação praticados pelo investigado Rubens José Duarte, além de um crime de falsidade ideológica e um crime de desmatamento de remanescente de Mata Atlântica em área de preservação permanente praticados pelos dois militares em coautoria. Os elementos de prova colhidos durante a interceptação telefônica são fartos, no sentido de indicarem a materialidade dos delitos e sua autoria, estes já reconhecidos, inclusive, pelo juízo de primeiro grau. Os autos ainda revelam a presença de elementos concretos, evidenciando o risco à ordem pública e à instrução criminal, em um nível TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 tamanho, que as medidas cautelares deferidas se mostram insuficientes sem o decreto da prisão preventiva. Tais elementos de prova, consistentes na prática delitiva habitual, constante e persistente dos investigados, na disposição demonstrada no sentido de interferir na produção de provas e, principalmente, na infiltração nos órgãos estatais responsáveis pelo combate à criminalidade relacionada ao meio ambiente, de interesses ilícitos e criminosos justificam, por si só, o decreto da prisão preventiva, para evitar prejuízos à ordem pública e à investigação criminal. Nesse sentido, julgo importante a transcrição dos parágrafos extraídos da peça recursal, que não será demais, embora tenham sido transcritos, também, no relatório elaborado pelo eminente Relator: 1) Conforme item 04 da ACIT/1° Ciclo e do Relatório de atividades n° 2019-020033232-001, registrado no dia 30/04/19, este documento público foi registrado com conteúdo ideologicamente falso, para justificar o deslocamento de CLÉSIO até a Fazenda Invernadinha, Município Delfinópolis, para “avalizar” a pretensão do proprietário do imóvel de suprimir árvores nativas sem autorização do IEF e sem risco de fiscalização pela Polícia Militar do Meio Ambiente; 2) conforme item 7 do ACIT 4 ciclo, no dia 14 de agosto de 2019, RUBENS orientou JOSUÉ (produtor rural que desmatou ilegalmente após comprar a omissão do militar e contratar com ele os serviços da máquina de esteira) a queimar as leiras do material lenhoso para ocultação dos vestígios da ação criminosa, o que de fato foi feito; 3) conforme item 8 do mesmo ACIT, no dia 16 de agosto de 2019, após autuação de JOSUÉ pelo desmate e queimada, por outra equipe de policiais do meio ambiente, RUBENS orientou JOSUÉ de que não poderia mencionar as conversas mantidas com ele, tanto para investigar o desmatamento e queimada, quanto para orientar a fazer recurso contra a atuação; 4) conforme ACIT 6 Ciclo, item 1, no dia 02 de dezembro de 2019, por meio de ligação telefônica, RUBENS orientou seu interlocutor a fraudar procedimento de regularização ambiental para obter a outorga de barramento, sob a falsa justificativa de que a represa era antiga e o interessado somente fez a manutenção, tudo isso com o objetivo de ocultar o crime praticado com a utilização da máquina de esteira do militar; 5) conforme Relatório 001 2019, datado de 09 de dezembro de 2019, o Sgt PM Antônio Carlos Martins solicita providencias contra o investigado CLÉSIO, pela prática de intimidação através de mensagens enviadas pelo aplicativo WhatsApp, ameaçando provocar apuração contra o militar por notícia de caça, em retaliação por ter aquele militar figurado como escrivão em IPM instaurado contra RUBENS. Por todo o exposto e pedindo todas as vênias ao eminente Relator, divirjo em parte do seu bem fundamentado voto, para reformar parcialmente a sentença primeva e decretar a prisão preventiva dos Sgts TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 PM Rubens José Duarte e Clésio Salgado de Carvalho, com os fundamentos dos artigos 254, alíneas “a” e “b”, e 255, alíneas “a” e “b”, ambos do Código de Processo Penal Militar. É como voto. Providencie o Senhor Gerente Judiciário a expedição dos competentes Mandados de Prisão. DES. JADIR SILVA, RELATOR VENCIDO Recebo o recurso porque é próprio, tempestivo e presentes os demais requisitos para a sua admissão. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelos nobres representantes do Ministério Público da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Cássia e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) – Núcleos Passos e Varginha, em face da decisão proferida pelo Meritíssimo Juiz de Direito Titular da Segunda Auditoria Judiciária Militar, que indeferiu o pedido de prisão preventiva do a prisão preventiva em desfavor dos militares número 106.627-3, 2º Sgt PM Clésio Salgado de Carvalho, e número 130.242-1, 3º Sgt PM Rubens José Duarte. Discute-se estarem presentes ou não as causas para a decretação da prisão preventiva estabelecidas nos arts. 254 e 255 do Código de Processo Penal Militar. Consoante o destacado pelo Meritíssimo Juiz de Direito do Juízo Militar da 2ª Auditoria Judiciária Militar do Estado, a medida extrema da prisão preventiva, no Estado de Direito, não é regra, mas a exceção. As decisões de indeferimento do pedido do ilustre representante do Ministério Público e os embargos a ela interpostos foram devidamente fundamentadas, valendo destaque para os fundamentos seguintes: Isso porque, a prisão preventiva, modalidade de medida cautelar, se tornou uma exceção na sistemática processual atual, primordialmente, após a entrada em vigência da Lei n.º 12.403/11. Diferente do que foi alegado, não se verifica a gravidade concreta dos crimes capaz de ensejar a medida, uma vez que, como cediço, a mera gravidade genérica que envolve todo e qualquer crime não é idônea para fundamentar a prisão preventiva, conforme inclusive já decidiu o Superior Tribunal de Justiça no exercício de suas atribuições constitucionais, não uma, mas por diversas vezes. No caso específico, os atos em tese praticados pelos militares investigados não extrapolam a gravidade abstrata do tipo penal dos crimes em apuração. Superado este ponto, o Ministério Público ainda argumenta que estaria presente o requisito da conveniência da instrução criminal, pelo risco de interferência na prova, fazendo referência aos itens 2, 8 e 10 desta decisão, além de fazer menção a uma suposta intimação promovida pelo Sgt PM Clésio Salgado de Carvalho, o que, data venia, também não justifica a decretação da prisão preventiva. A instrução criminal dos fatos em apuração não está em xeque, uma vez que alegação de eventual interferência na colheita da prova oral futura não pode ser presumida, o que feriria o princípio constitucional da presunção de inocência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Não obstante, o próprio Ministério Público relata que já há indícios concretos da autoria e materialidade, pelo que poderão ser contrapostos em face de eventuais combinações de versões, ao passo que a intimidação para produção de provas deve ser comprovada no seio da persecução penal, e não presumida por atos pretéritos, repita-se. Desta forma, o pedido de prisão preventiva que já havia sido indeferido de forma fundamentada, mais uma vez fica indeferido como base nos motivos de fato e de direito que foram demonstrados, uma vez que os pressupostos que autorizam a decretação da prisão preventiva dos investigados não se encontram presentes. Coaduno, expressamente, com os fundamentos explicitados pelo nobre Julgador “a quo”. O entendimento assentado em nossos Tribunais Superiores é de que “a urgência intrínseca às cautelares exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a segregação processual”, que, no presente caso, consistiria no perigo da liberdade dos investigados para a instrução processual ou para a ordem pública. Entendo que os fatos são graves, mas não vejo, contextualmente, uma gravidade concreta das supostas práticas criminosas e sequer a indicação clara e objetiva de um possível entrave na instrução criminal – fase processual ainda vindoura, porquanto não houve, sequer, o oferecimento da denúncia – a amparar, neste momento, a prisão preventiva. A bem da verdade, até mesmo em seu pedido, os recorrentes trazem suposições sobre o risco à instrução processual (mesmo em fase investigativa), veja-se: [...] Ora, se estão dispostos ao uso de ameaças contra policial militar que exerceu função de escrivão em IPM instaurado em desfavor de RUBENS, mas que resvalava em CLÉSIO, evidente que possuem disposição para dissuadir, pela mesma forma, o testemunho daqueles que mantiveram contato e relações negociais com a dupla de policiais investigados. Assim, os outros investigados e as testemunhas doravante ouvidas correm risco de sofrerem pressão e, consequentemente, risco corre o processo. Não há certeza de intimidação de testemunhas, e sim ilações sobre esse ponto. Os fatos reportados pelo Ministério Público são datados de 2019, sendo o último em dezembro daquele ano, tudo apurado em interceptações telefônicas (Processo n. 0000886-11.2019.9.13.0002). A cessação das possíveis condutas é de conhecimento do Ministério Público, que justifica a demora do pedido de busca e apreensão e prisão preventiva na necessidade de promover pedido e investigações sobre civis na cidade de Cássia/MG, em outro juízo. Observe-se: A partir de dezembro de 2019, a interceptação passou a se mostrar menos produtiva, em razão da provável desconfiança dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 alvos de que estavam sendo monitorados, uma das razões pelas quais foi suspensa. Naquela ocasião, só não foram manejadas as cautelares de busca e apreensão e prisão preventiva em razão do dever de investigar, sigilosamente, em outro juízo, gravíssimo esquema criminoso envolvendo o coordenador do Núcleo Regional do IEF, que tinha, como uma das portas de entrada, a corrupção do recorrido RUBENS, esquema esse vislumbrado com a interceptação dos militares. Não havia outra forma efetiva de investigar o novo esquema identificado sem preservar o sigilo das informações angariadas nesta investigação. Atingida a maturidade daquela investigação, agora já foi possível avançar, simultaneamente, para as medidas de busca e apreensão e cautelares pessoais, com o levantamento do sigilo das interceptações telefônicas. Por essa razão, à vista dos princípios da contemporaneidade e da cautelaridade, não percebo risco concreto e atual à ordem e à segurança pública, ou à garantia da devida tramitação do processo (que sequer se instaurou), o que esvazia a necessidade da prisão cautelar, e sim a tomada das medidas investigativas já deferidas pelo Juízo “a quo”. Interessante que, apesar de haver um procedimento investigativo paralelo na Justiça comum, o ilustre representante do Ministério Público pediu a expedição de mandado de busca e apreensão contra civis no âmbito desta Justiça Militar, in verbis: 1.5. residência de ANASTÁCIO ANTÔNIO CASTRO, situada na Rua Argentina nº 94 – Jardim Alvorada – Cássia/MG; 1.6. residência de JOSÉ LOPES DA SILVA, situada na rua Estrela D’Alva nº 269 – Bairro Novo Mundo – Cássia/MG. Acertadamente, a diligência foi indeferida pelo Meritíssimo Juiz de Direito da 2ª AJME porque “a jurisdição da Justiça Militar é uma jurisdição de natureza constitucional para processar e julgar os militares dos Estados nos crimes militares definidos em lei”; e, “se o civil em caso de uma eventual ação penal será processado e julgado perante a Justiça Comum, não cabe ao Juiz da Justiça Militar que não é o Juiz natural do possível réu deferir uma medida de busca e apreensão em desfavor deste individuo, o que deve ocorrer perante a autoridade Judiciária competente”. (Evento 4, tramitação na primeira instância). Ainda que os fatos tivessem sido apurados nesta Justiça Militar, o Meritíssimo Juiz de Direito “a quo” deferiu o compartilhamento de informações requerido, pedido que poderia ter sido apresentado anteriormente para melhor condução das investigações estabelecidas, paralelamente, na Justiça comum. O Juízo “a quo” permitiu diligências para levantamento de provas e elementos de provas através da busca e apreensão, em um desdobramento da medida de interceptação telefônica citada, mas não vislumbrou, como também não vislumbro, razões suficientes para a medida extrema do cárcere. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Aliados à ausência da urgência da medida pleiteada, entendo que as medidas cautelares impostas aos investigados se mostram, a princípio, efetivas para coibir a participação dos investigados no esquema criminoso. Ressalte-se que tais medidas foram expressamente requeridas pelo Ministério Público, alternativamente, quando da interposição de embargos de declaração em face da decisão de indeferimento da representação inicial para a prisão preventiva dos recorridos, não havendo falar que não são suficientes (evento 7, na tramitação em primeira instância). Finalmente, gostaria de lembrar que, nos tempos atuais, não se pode perder de vista as disposições da recente Lei de Abuso de Autoridade, que traz, expressamente, punição a quem decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais (art. 9º da Lei n. 13.869, de 5 de setembro de 2019). Assim, nego provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público. É como voto. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Dou provimento ao recurso de apelação, acompanhando, integralmente, o voto do eminente Desembargador James Ferreira Santos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de outubro de 2020. Des. James Ferreira Santos Relator para o acórdão